Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DOS SÓCIOS ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos sócios da empresa executada antes de sua citação, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. O valor remanescente da dívida não foi satisfeito, e as pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de decretação de arresto cautelar sobre bens dos sócios antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arresto cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional e pressupõe a demonstração do risco de dilapidação ou ocultação patrimonial, bem como a insolvência do devedor.
4. A inexistência de bens em nome da empresa, por si só, não caracteriza ocultação patrimonial ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente para justificar o arresto de bens dos sócios antes da citação.
5. O devido processo legal exige a citação dos sócios para que possam exercer o contraditório e a ampla defesa antes da imposição de medidas constritivas sobre seu patrimônio.
6. A decisão agravada deve ser mantida, pois inexiste fundamento suficiente para o deferimento da medida cautelar pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301; CDC, art. 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703035, 07323705320228070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 17/5/2023, DJE
(Ive